Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016489-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDILSON JOAO DA SILVA - CPF: 009.834.361-00 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESOLUÇÃO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA DIVERSA DA PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, constatado equívoco material no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício.
2. Segundo jurisprudência do STJ, “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020), e, se resolução do contrato é “
por iniciativa do promitente comprador e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. 2. Recurso especial provido.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1007362-15.2021.8.11.0003
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/embargado NEIDILSON JOÃO DA SILVA,
para reformar a sentença e julgar em parte procedente o seu pedido, a fim de condenar a ré/apelada, ora embargante, a restituir 90% do total pago pela parte contrária em razão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel objeto da lide, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros da mora de 1% ao mês desde a citação válida no feito (cf. Id. no 139916666).

A embargante afirma a “
existência de omissão e contradição no dispositivo
” do acórdão no que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, pois, considerando que não praticou qualquer ato ilícito, sendo inequívoca a culpa do autor/embargado pela rescisão contratual, a
correção monetária

“
deve observar o quanto disposto na lei no 6.899/81,
(...)
incidindo a correção desde o ajuizamento da ação, e não desde o desembolso de cada parcela
”, enquanto que “
os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição das parcelas do que foi pago pela promissária compradora
”, pelo que p
ede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 140967699).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 142303661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O dispositivo do acórdão embargado definiu o seguinte:

“Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para condenar a ré/apelada a restituir 90% (noventa por cento) do total pago pelo autor em razão do contrato objeto da lide,
corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida
. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre valor da condenação.”

Inexiste vício a ser saneado quanto ao início da incidência da correção monetária, pois, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes. (...).”

(STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.832/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Já em relação ao termo inicial juros de mora, admito que o acórdão incorreu em contradição ao fixá-lo na data da citação, pois a condenação à restituição dos valores se deu após revisão das cláusulas contratuais, isto é, de forma diversa daquela pactuada pelos contratantes, de modo que não se pode dizer que a ré/embargante está em mora antes do trânsito em julgado da decisão, aplicando-se ao caso, portanto, a tese fixada pelo STJ no
tema repetitivo no 1002:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019)

Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para sanar o vício detectado e, assim, retificar o dispositivo decisório para fixar a data do trânsito em julgado do acórdão como termo inicial de incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022